Tribunal: TJBA
Processo: 8101903-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101903-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KI PRECO COMERCIO DE MERCADORIAS, MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES DE SOUZA, JOSE OMAR MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e tributário. Apelação cível contra sentença concessiva de mandado de segurança. Declaração de inaptidão de inscrição estadual por suposta prática de operações fictícias e indícios de fraude fiscal. Alegação de sanção política e violação ao princípio da livre iniciativa. Reativação da inscrição estadual já efetivada após regularização fiscal. Inconstitucionalidade de atos administrativos que restrinjam o exercício de atividade econômica como meio indireto de cobrança tributária. Precedentes do STF e do STJ. Recurso improvido.

I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança que determinou à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia a reativação da inscrição estadual da impetrante, anteriormente declarada inapta.
2.A impetração sustentou a ilegalidade do ato que inativou a inscrição e afirmou que a medida comprometeu o exercício da atividade empresarial, pleiteando a reativação do cadastro fiscal. A Fazenda Estadual defendeu a legalidade da medida com fundamento na legislação local e em indícios de fraude.

II. Questão em discussão
3.A questão em discussão consiste em definir se a suspensão ou inaptidão da inscrição estadual por suposta inadimplência fiscal, como meio indireto de cobrança de tributos, configura sanção política vedada pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir
4.A Constituição Federal assegura, no art. 170, parágrafo único, a liberdade de exercício de atividade econômica, vedando restrições administrativas que sirvam como meio coercitivo indireto de cobrança tributária.
5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias ou a proibição de exercício profissional como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos são inconstitucionais, conforme Súmulas 70, 323 e 547.
6.O ato administrativo que declara a inaptidão de inscrição estadual com base em suposta inadimplência fiscal caracteriza sanção política e compromete o exercício regular da atividade econômica, afrontando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.
7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 668.195 AgR/DF, reafirmou ser inconstitucional a restrição ao exercício da atividade empresarial como mecanismo de cobrança de tributo.
8.Esta Corte também reconhece a abusividade de atos administrativos que resultem na suspensão de inscrição estadual por débitos fiscais, por configurarem medidas coercitivas indevidas e desproporcionais.
9.Diante da ausência de fundamento legal para impedir a reativação da inscrição após a regularização fiscal, revela-se acertada a sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese
6.Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8101903-55.2022.8.05.0001, em que é apelantes
ESTADO DA BAHIA
e apelado
KI PRECO COMERCIO DE MERCADORIAS, MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.